Tribunal: TJDFT
Processo: 0747676-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULA POR ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. FUNÇÃO SOCIAL. REDUÇÃO POR EQUITATIVIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. NÃO PREPONDERÂNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.002. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Apelação interposta pela parte ré contra sentença de procedência parcial na ação de rescisão contratual com pedido declaratório de nulidade de cláusula por abusividade, em que as matérias devolvidas se restringem à fixação do valor a título de cláusula penal e ao estabelecimento do termo inicial dos juros de mora, ambos incidentes sobre a quantia a ser restituída à parte autora, ora apelada.
II. A cláusula penal exerce a função de assegurar o cumprimento da obrigação principal. A estimativa aparentemente excessiva poderá ser reduzida equitativamente pelo juiz. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador de imóvel, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a multa compensatória deve observar os limites de 10% a 25% sobre os valores a serem devolvidos ao adquirente.
III. No caso concreto, em razão da natureza consumerista da relação firmada entre os litigantes, mostra-se proporcional a definição da cláusula penal em 10% (dez por cento) da verba a ser ressarcida à parte autora, referente às parcelas já adimplidas do contrato.
IV. Em relação aos juros de mora, o termo inicial dos referidos rendimentos deve ser mantido na data da citação. Tratando-se de contrato celebrado após a vigência da Lei no 13.786/2018, devem ser aplicadas as regras gerais para obrigações contratuais. Portanto, não incide ao caso a tese fixada no julgamento do tema 1.002 pelo STJ.
V. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da condenação.
VI. Recurso conhecido e desprovido.